Tribunal: TJSP
Processo: 1007284-24.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OCORRÊNCIA – LICITUDE – DEVOLUÇÃO – NÃO CABIMENTO.
– Descontos no benefício previdenciário do consumidor – Prova da Contratação feita por meio de assinatura digital – Realização de saque e compras com o cartão - Ocorrência - Relação Jurídica Lícita- Devolução em dobro dos valores descontados – Inexigibilidade– Não cabimento:

– Não há que se

Ementa:
APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OCORRÊNCIA – LICITUDE – DEVOLUÇÃO – NÃO CABIMENTO.
– Descontos no benefício previdenciário do consumidor – Prova da Contratação feita por meio de assinatura digital – Realização de saque e compras com o cartão - Ocorrência - Relação Jurídica Lícita- Devolução em dobro dos valores descontados – Inexigibilidade– Não cabimento:

– Não há que se cogitar em inexigibilidade de dívida, bem como repetição de indébito, em razão de descontos em benefício previdenciário, se houve comprovação de que eles são originários de relação jurídica lícita havida entre as partes, já que devidamente contratado e utilizado.

- Ausência de vício de consentimento em razão de ser o contratante idoso. Não demonstrada incapacidade ou violação ao dever de informação. Sem ilicitude, ausente o dever de indenizar pelo alegado dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.